Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727245-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DE OLIVEIRA RAMOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0707380-36.2025.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para conceder ao agravante a isenção provisória do imposto de renda pessoa física, nos seguintes termos (ID 239054497 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a declaração de inexigibilidade do imposto de renda e determine a suspensão dos descontos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 apenas a cardiopatia grave, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de lado oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave, o que não ocorreu neste caso. O documento de ID 238958392 indica que o autor sofreu infarto ântero-septal antigo, realizou a colocação de stents e faz uso constante de medicação, aponta tratar-se de doença especificada em lei. No entanto, o laudo médico pericial no 458/2024 elaborado pelo réu concluiu que ele não é portador de doença especificada em lei. Assim, há nítida divergência técnica entre as conclusões apresentadas, não sendo possível precisar qual delas deve ser adotada, sem a adequada instrução processual, portanto, está evidenciado que há necessidade de realização de prova pericial para se aferir que a patologia do autor se enquadra no conceito legal de cardiopatia grave, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Ficam os réus, DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, CITADOS para integrarem a relação processual, cientes do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queiram, poderão oferecer contestação e indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei”. Em suas razões recursais (ID 73672314), afirma o Agravante que foi aposentado voluntariamente no cargo de médico – ginecologia e obstetrícia, após preencher os requisitos legais, passando a receber proventos pagos pelo Iprev/DF, sobre os quais incidem descontos de Imposto de Renda na fonte. Aduz que, em 1o de dezembro de 2023, requereu administrativamente a isenção do Imposto de Renda, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, instruindo o pedido com documentos médicos que comprovam a existência de cardiopatia grave desde 2013, incluindo a implantação de 12 stents coronarianos e laudos que atestam a cardiopatia grave. Afirma que, apesar das provas apresentadas, a Junta Médica Oficial concluiu, de forma genérica, que o Agravante não é portador de doença especificada em lei. Informa que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar. Todavia, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a Lei no 7.713/1988 exige apenas dois requisitos para a isenção: aposentadoria e moléstia grave, sendo a cardiopatia grave uma das hipóteses expressamente previstas. Argumenta que a jurisprudência, inclusive por meio das Súmulas 598 e 627 do STJ, reconhece a possibilidade de comprovação da doença por laudos médicos particulares, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas ou a apresentação de laudo oficial. Verbera que estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar aos réus que cessem imediatamente os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para não conceder ao agravante a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. O agravante pretende, em síntese, o reconhecimento do seu direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus Proventos, em razão de ser portador de doença cardíaca grave. A isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal, prevendo, entre as hipóteses taxativas, a cardiopatia grave. Vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Assim sendo, a legislação exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente: a) que os rendimentos sejam relativos aos proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o rol previsto na Lei Federal n.o 7.713/1988 é taxativo. Transcrevo a tese firmada no Tema repetitivo n.o 250: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” (negritei). É importante mencionar, ainda, que nos termos do enunciado da Súmula 627 do col. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Todavia, no caso em comento, verifico que, ao menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a questão deverá ser objeto de dilação probatória. O agravante foi submetido à perícia médica oficial que concluiu pela ausência de cardiopatia grave, conforme documento de ID 238958394, na origem. Por outro lado, o laudo particular juntado nos autos originários atesta a existência de cardiopatia grave (ID 238958392). Nesse contexto, existem dois documentos médicos com conclusões divergentes: de um lado, existe o laudo oficial emitido por junta médica vinculada ao órgão público competente, atestando a inexistência de cardiopatia grave; de outro, há o laudo particular apresentado pelo agravante, que sustenta o diagnóstico da referida enfermidade. Importa destacar que o laudo oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de ato administrativo praticado por agentes públicos no exercício regular de suas funções. Desse modo, neste momento processual, não é possível afastar a conclusão do laudo oficial para determinar que prevaleça a conclusão do laudo particular, sem que seja realizada a devida dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia médica judicial, com o objetivo de esclarecer a real condição de saúde do agravante. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há dúvida fundada acerca do direito afirmado, devendo a questão ser submetida à dilação probatória para apurar os fatos, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, para melhor esclarecimento da situação fática. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Incabível a concessão de antecipação de tutela quando a matéria debatida precisa ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1874566, 07140638020248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, a questão alegada necessita de dilação probatória, uma vez que não restou demonstrada, prima facie, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora